Tribunal: TJMT
Processo: 1027586-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO NO TEMA 913. SÚMULA N. 279 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral na questão demandada, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027586-93.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA - CPF: 020.736.891-08 (RECORRENTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ANA PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 929.902.581-91 (RECORRENTE), ARISTIDES SOARES DE ANDRADE - CPF: 137.884.856-04 (RECORRENTE), BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO - CPF: 017.980.821-44 (RECORRENTE), BRUNO LUIS LEAL - CPF: 024.669.561-79 (RECORRENTE), CAMILA PADILHA THIEL - CPF: 024.685.481-24 (RECORRENTE), DOMINGOS CAMPOS DA SILVA - CPF: 012.259.461-40 (RECORRENTE), ELIANE ANTONIA NADAF DINIZ - CPF: 142.840.141-53 (RECORRENTE), ELIEL ALVES FERREIRA - CPF: 604.496.831-68 (RECORRENTE), FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 909.825.251-68 (RECORRENTE), FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - CPF: 926.592.091-20 (RECORRENTE), HELLEN CHRISTINA CELESTINA DOS SANTOS MORAES - CPF: 011.050.111-00 (RECORRENTE), HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA - CPF: 487.277.761-15 (RECORRENTE), JORGE DELOCA BARROS - CPF: 397.690.207-10 (RECORRENTE), LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI - CPF: 487.855.121-68 (RECORRENTE), LUSIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 947.417.351-68 (RECORRENTE), MARCELLO MESSIAS BARBOSA - CPF: 700.795.361-15 (RECORRENTE), MUNIR CALIXTO SAID - CPF: 622.482.191-72 (RECORRENTE), NEISE DE SOUZA PINTO SIGNOR - CPF: 569.613.911-68 (RECORRENTE), NEUSA ARENHART - CPF: 474.530.871-04 (RECORRENTE), PAULO MARCELO WINTER - CPF: 854.066.271-04 (RECORRENTE), RODRIGO CESAR ROSA - CPF: 981.936.511-20 (RECORRENTE), ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - CPF: 694.642.351-87 (RECORRENTE), SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - CPF: 379.259.547-87 (RECORRENTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (RECORRENTE), VALDIR FIDELIS SANTOS - CPF: 103.782.511-04 (RECORRENTE), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 482.028.864-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (2a VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023